Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-04.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BRAVYA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 35.047.816/0001-55 (AGRAVANTE), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS – PRESENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito (CPC, arts. 300 e 301).

Existindo indícios de risco ao resultado útil do processo afigura-se pertinente a manutenção do bloqueio de ativos financeiros do devedor para assegurar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAVYA FERTILIZANTES LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Monitória nº 1003187-20.2021.8.11.0086,
indeferiu
o pleito realizado pela credora\agravante, a fim de autorizar o arresto dos imóveis de matrícula 792, Fazenda São Benedito, Comarca de Igarapé-Miri-PA e matrícula 99.552, Loteamento Balneário Jardim Vicentina, 2ºCRI de Cuiabá-MT, registrando-o à margem das respectivas matrículas.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois:

- embora os títulos exigidos na ação monitória não tenham eficácia de título executivo, é plenamente aceitável pela jurisprudência dominante conceder medidas de urgência, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 300 do CPC;

- não há necessidade de constituição de título executivo para concessão da medida cautelar ora pleiteada;

- cumpriu com a obrigação firmada, entregando ao agravado os produtos/fertilizantes;

- o agravado deixou de cumprir o avençado e não efetuou o pagamento dos valores devidos, cujo saldo devedor atualizado somou o montante de R$ 1.058.122,95 (um milhão e cinquenta e oito mil, cento e vinte dois reais e noventa e dois centavos), considerando 27/08/2021, como data base;

- até o ajuizamento da presente ação, o agravado possuía inúmeras demandas em seu desfavor, os quais ultrapassavam o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

- após a distribuição da ação monitória originária realizada no mês de agosto do corrente ano, em livre consulta realizada perante o site do TJ/MT – PJE, constatou-se a existência de novas 03 (três) ações executivas em face do devedor\agravado, onde somadas ultrapassam a quantia vultuosa de R$ 2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais;

- o agravado contraiu outras dívidas que não tardarão a ser distribuídas, conforme se extrai da consulta realizada pelo Serasa juntada na peça vestibular, aumentando com isso o risco de sua insolvência;

Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, o deferimento do arresto dos imóveis apontados, registrando-o à margem das respectivas matrículas. No mérito pugna pela sua confirmação.

A liminar recursal foi deferida no id. 108663967.

A parte agravada não foi encontrada para poder ofertar contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A empresa agravante ajuizou Ação Monitória c/c pedido Cautelar de Arresto nº 1003187-20.2021.8.11.0086, em face do agravado, devido ao inadimplemento de operações de compra e venda de produtos agrícolas.

Conforme se extrai do pedido realizado nos autos originários, restou requerido o arresto sobre os imóveis de matrícula 99.552, registrado perante o CRI de Cuiabá/MT, bem como da matrícula nº 792, registrado perante o CRI de Igarapé-Miri/PA, em favor da recorrente.

Em sede de cognição sumário, o Juízo de primeiro grau, assim decidiu:

“(...). De proêmio, INDEFIRO o pedido liminar de arresto, tendo em vista tratar-se o vertente feito de processo de conhecimento (Ação de Monitória), sendo o arresto nesses casos mediado excepcionalíssima, ao passo sendo cabível ordinariamente apenas nas ações de Execução.
Destarte, não vislumbro os requisitos necessários ao arresto cautelar, porque não há título executivo judicial ou extrajudicial formado
.

Ressalto que a providência pretendida é cabível após a formação do título executivo
, atendido aos ditames do art. 830, do CPC, os quais ausentes nesta fase processual. (...).”

Ocorre que, muito embora, os títulos ora exigidos na ação monitória originária não tenham eficácia de título executivo, é plenamente aceitável pela jurisprudência dominante conceder medidas de urgência, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 300 do CPC:

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO PARA RESGUARDAR
A EFETIVIDADE DE AÇÃO MONITÓRIA – REQUISITOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – CERTEZA E LIQUIDEZ – EXISTÊNCIA
– PERICULUM IN MORA – CONFIGURAÇÃO RECURSO – CONHECIDO E DESPROVIDO. O arresto constitui medida cautelar cujo escopo é a garantia de futura execução por quantia certa e consiste na apreensão de bens do patrimônio do devedor. Entende-se plenamente possível a concessão da medida cautelar de arresto para resguardar a efetividade de ação monitória.
Nas hipóteses em que a dívida possa vir a existir, é plenamente possível o ajuizamento da medida cautelar de arresto. O art. 814 do CPC institui como requisito à concessão da medida apenas a certeza e liquidez, não sendo necessária a exigibilidade do título
. O periculum in mora consiste na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação passíveis de serem causados ao credor, tendo como causa uma das situações previstas no art. 813 do CPC, quais sejam, receio de fuga ou insolvência do devedor, receio de ocultação ou dilapidação do patrimônio, ou outro artifício capaz de fraudar a execução.” (TJ-MT - APL: 00022827620068110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/09/2013)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PROVA LITERAL DA DÍVIDA -MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO.
(...).
I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
(...). (N.U 1014239-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ARRESTO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível o deferimento da tutela cautelar em caráter de arresto, visando assegurar ao credor um direito de ordem pecuniária
.” (TJ-MT - AI: 10137565220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

Pois bem. Superada essa questão, ressalto que a medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, evitando que o credor seja injustamente prejudicado pelo desvio desses bens.

Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 2015 não ter contemplado um procedimento diferenciado para as medidas denominadas típicas, sua utilização permanece cabível, desde que observado o procedimento comum previsto para a tutela provisória.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, que:

Apesar de a legislação nova nomear apenas quatro medidas tradicionalmente típicas, deixou claro que foi assegurado o poder geral de cautela do juiz, e que, com base nele, é perfeitamente cabível a utilização de todas as medias que o Código revogado tipificava, desde que observado o procedimento comum previsto para a tutela provisória na Parte Geral da Legislação atual
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 693).

Quanto aos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em relação à probabilidade do direito, o Professor Luiz Guilherme Marinoni ensina:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
(Novo Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais. Primeira Edição.)

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito, o mencionado doutrinador afirma que “(...) há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”

Dessa feita, analisando a questão posta nos autos, bem como os documentos apresentados pela parte agravante, entendo que se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar de arresto pretendida.

Isso porque, quanto à
probabilidade do direito
, decorre das inúmeras Notas Fiscais contratadas entre as partes (id’s. 105171467 e 105171468), embora os títulos não tenham eficácia de título executivo, a prova da existência do débito é incontestável.

No que se refere ao
perigo de dano
, verifico que a documentação aduzida aos autos demonstram a crítica situação financeira da parte recorrida, que apresenta ações de cobranças em outras Comarcas, além de uma importante informação (abandono de área arrendada) noticiada pelo Oficial de Justiça Jerônimo Castrão, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000606-81.2021.8.11.0005, na Comarca de Diamantino, que a empresa DU PONT DO BRASIL S.A move contra o agravado, confira-se:

Recentemente, após a distribuição da ação monitória originária realizada no mês de agosto do corrente ano, em livre consulta realizada perante o site do TJ/MT – PJE, constatou-se a existência de novas 03 (três) ações executivas em face do devedor, onde somadas ultrapassam a quantia vultuosa de R$ 2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), conforme se depreende dos id’s. 105171469, 105171470 e 105171472.

Deste modo, dadas as circunstâncias apontadas, no exercício do poder geral de cautela atribuído ao julgador, entendo prudente o deferimento da medida pleiteada pela agravante, consubstanciada no arresto dos imóveis de propriedade do agravado.

Ressalte-se que a ausência de citação da empresa ré não representa óbice ao deferimento da tutela cautelar, uma vez que a medida visa resguardar a efetividade da ação monitória, atendendo, ainda, aos princípios da economia e celeridade do provimento jurisdicional.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso não sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar de arresto dos imóveis de propriedade do agravado, a fim de que conste o bloqueio em seus registros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022